Tribunal: TJBA
Processo: 8000944-66.2024.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000944-66.2024.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIENE SILVA BISPO DE JESUS

Advogado(s)
:
ALINE SANTOS OLIVEIRA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: Recurso de Apelação. Direito Processual Civil, Civil e do Consumidor. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”. Mora não configurada. Improcedência do pedido possessório. Dano moral configurado. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto em face de sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira contra a devedora fiduciante, fundada em contrato de alienação fiduciária de veículo automotor. A apelante sustenta a inexistência de constituição válida em mora, diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”, além de requerer reparação por danos morais em razão da apreensão indevida do bem.

II. Questão em Discussão

2. O cerne da controvérsia pauta-se em (I) definir se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” configura prova válida de mora do devedor fiduciante; (II) estabelecer se a apreensão do veículo sem constituição válida em mora enseja indenização por danos morais; (III) determinar se é cabível a restituição dos valores pagos no contrato e a aplicação da multa prevista no Decreto-Lei nº 911/69.

III. Razões de Decidir

3. A constituição em mora é requisito essencial à propositura da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, sendo necessária a comprovação do envio da notificação ao endereço contratual com possibilidade efetiva de ciência do devedor.

4. A anotação “não procurado” no aviso de recebimento indica falha na entrega da notificação, sem comprovação de que a correspondência tenha sido disponibilizada ao destinatário, frustrando a finalidade de cientificação e purgação da mora. Embora o Tema Repetitivo 1.132 do STJ reconheça a suficiência do envio da notificação ao endereço constante no contrato, tal entendimento não se aplica quando há devolução da correspondência por ausência de tentativa efetiva de entrega, como no caso de “não procurado”.

5. A ausência de constituição válida em mora obsta o prosseguimento da ação de busca e apreensão, impondo a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

6. A apreensão do veículo em contexto de ausência de mora válida configura conduta ilícita, violadora do dever de boa-fé objetiva, ensejando reparação por danos morais, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com atualização conforme a Súmula 362/STJ e juros a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54/STJ.

7. A improcedência da ação possessória não acarreta, por si só, a restituição dos valores pagos pelo devedor, tampouco invalida o contrato, permanecendo as obrigações pactuadas exigíveis por outros meios legais.

8. A multa prevista no § 6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 não é aplicável, ante a inexistência de prova de alienação do bem pelo credor fiduciário.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, reformando a sentença originária, a fim de (I) reconhecer a ausência de constituição válida em mora, com o consequente indeferimento da petição inicial, extinguindo-se a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito (art. 485, IV, CPC); (II) condenar o apelado ao pagamento de indenização pelos danos morais causados a apelante, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54/STJ), aplicando-se a taxa SELIC; e (III) determinar a imediata restituição do veículo apreendido à parte apelante, no estado em que se encontrar, ressalvada a hipótese de sua não localização ou de alienação a terceiro de boa-fé, caso em que eventual prejuízo material poderá ser apurado em liquidação de sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação sob o nº 8000944-66.2024.8.05.0111, em que é apelante
LUCIENE SILVA BISPO DE JESUS
, e apelado
BANCO VOLKSWAGEN S/A.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso,

nos termos do voto do Relator.